Tribunal: STF
Processo: Rcl 52611
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência.



    1.  A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14.



    2.  Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.